Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que os processos relativos aos precatórios tramitam em segredo de justiça, solicito informações à COORPRE acerca da quitação da requisição de pagamento expedida em favor da servidora LINDALVA PEREIRA DA SILVA, nos autos do Precatório n. 0006407-60.2017.8.07.0000 (ID: 71119362 – pág. 15). Além disso, tendo em vista a impugnação apresentada pelo Distrito Federal ao ID: 71119360, na qual alega litispendência, determino a suspensão do pagamento do Precatório 0716976-06.2022.8.07.0000, expedido em favor da servidora LINDALVA PEREIRA DA SILVA (ID 35683160), até a definitiva solução da controvérsia. Brasília, 27 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR